Tribunal: TJPA
Processo: 0803438-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803438-73.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIELSON BALDEZ COSTA

AGRAVADO: CELINA SOPHIA MARQUES BALDEZ

REPRESENTANTE: ANTONIA SUZI DE ARAUJO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS O PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE, EM PROL DA AGRAVADA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE CUSTEIA O PLANO DE SAÚDE E METADE DO MATERIAL ESCOLAR. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE.
HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFIQUE NESTE MOMENTO A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO SENTIDO DE FIXAR A PENSÃO ALIMENTICIA EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.

I –
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, em demonstrar a sua dificuldade em continuar pagando com o que fora acordado anteriormente, haja vista, já arcar com o Plano de Saúde e a metade do pagamento do material escolar.

II -
É sabido que
em tema de pensão alimentícia, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, já que a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

III -
Há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, a minoração do quantum alimentício. O conteúdo probatório é consistente para manter a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar.

IV -
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, no sentido de fixar os alimentos em 15% (quinze por cento) do salário do agravante.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar suspensiva, oposto por
A. B. C.,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Família da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação de Alimentos, movida por
C. S. M. B.,
representada por
A. S. DE A. M.

A decisão agravada foi a que deferiu a título de alimentos provisórios o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do agravante, em prol da Agravada.

Inconformado, diz o recorrente que: “Desde o nascimento da Agravada, vem contribuindo religiosamente com a alimentação, nunca tendo faltado com a sua obrigação”.

O valor estipulado entre as partes foi oficialmente tomado a termo através da realização de audiência junto à Defensoria Pública do Município de Bragança, cujo termo segue anexo, e estabelece a obrigação alimentar no percentual de 22,2% (vinte e dois vírgula dois por cento) do salário mínimo vigente, que seria devido todos os meses, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido e reajustado de acordo com o índice salarial do Governo Federal. Em dito acordo o Agravante também se comprometeu em arcar com as despesas médicas da Agravada.

Assim, vem o Agravante cumprindo mensalmente com a sua parte no acordo, tendo até a data do despacho, contribuído com as despesas da Agravada com o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Além disso, o Agravante, tão logo entrou na Corporação da Polícia Militar, incluiu a Agravada no Plano de Saúde e também contribui até a presente data com as despesas escolares, arcando com metade dos livros e materiais escolares da menor, não sendo justa a majoração para 25%(vinte e cinco por cento), os alimentos provisórios.

Requer ao final, que os alimentos provisórios sejam estipulados no percentual de 10% (dez por cento), dos seus vencimentos brutos, excetuado apenas os descontos obrigatórios.

Juntou documentos às ID.1706662/1707044.

Às ID.1816276 foi parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.2296688 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial às ID.2513240, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a título de alimentos provisórios o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do agravante, em prol da Agravada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o seu preenchimento, sendo imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, em demonstrar a sua dificuldade em continuar pagando com o que fora acordado anteriormente, haja vista, já arcar com o Plano de Saúde e a metade do pagamento do material escolar.

Sendo assim,
é sabido que
em tema de pensão alimentícia, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, já que a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E
ALIMENTOS
. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. Demonstrada documentalmente, nesta fase de cognição sumária, que os alimentos
fixados liminarmente mostram-se excessivos, considerando que a alimentante possui outro filho menor de idade que depende do seu auxílio financeiro para o sustento, pertinente a
redução da obrigação, ainda que em menor extensão que a pretendida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo
de Instrumento, Nº 70084939305, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-03-2021).

Portanto, há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, a minoração do quantum alimentício. O conteúdo probatório é consistente para reformar a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo
Conhecimento e Parcial Provimento
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada no sentido de fixar a pensão alimentícia em 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravante.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021